Tribunal: STF
Processo: ARE 1602123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARGUIÇÃO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. DESNECESSÁRIA CORREÇÃO. ATO IMPUGNADO. CUMPRIMENTO DE LEI QUE IMPÔS NOVA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. VALOR ESCORREITO. INDEFERIMENTO.
Tratando-se ação mandamental, cuja pretensão visa impugnar ato tipo como ilegal, sem quantificação financeira, o valor da causa deve ser estimado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL E PARA REVISÃO DE CÁLCULOS DE PROVENTOS DE REFORMA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.
Não há como ser reconhecer a incidência da decadência na questão de fundo de direito, tendo em vista que o pleito não recai à análise do ato de aposentadoria do militar, mas apenas em relação ao congelamento de gratificações que compõem os seus proventos.
MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS PAGOS A MENOR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. PARCELAS TRANSFORMADAS EM VALOR NOMINAL COM BASE NO ARTIGO 2º DA LEI 50/03. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ATÉ A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 185/12 POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.703/2012. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NESTA CORTE. SÚMULA 51 DO TJPB TESE FIXADA NO IRDR TEMA 13. ATUALIZAÇÃO A SE REALIZAR COM BASE NO SOLDO VIGENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONGELAMENTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DA VERBA COM BASE NO ART. 14 DA LEI 5.701/93. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
- Elucidando por completo a matéria este Tribunal fixou a seguinte tese vinculante por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0802878-36.2021.8.15.0000, julgado em 22/09/21:
TESE:
- “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/21; 5º, inciso XXXVI; 84, inciso XIII; 165 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente